Tribunal: TJDFT
Processo: 0707293-14.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração em Apelação Cível Processo n. 0707293-14.2024.8.07.0019 Embargante(s) Banco Bradesco Financiamentos S.A. Embargado(s) Kerolayne dos Santos Ribeiro Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra pronunciamento desta Relatoria (Id 73659812) que não conheceu da apelação manejada por essa instituição financeira por não ter ela impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida e, assim, atendido ao ônus da dialeticidade recursal. Em razões recursais (Id 74929971), o embargante aponta obscuridade na decisão, ao replicar informação obscura contida na sentença, que já havia sido enfrentada na apelação. Alega que o endereço completo do devedor foi informado na petição inicial, sendo suficiente para cumprimento da liminar de busca e apreensão. Sustenta que o mandado foi expedido com dados incompletos por erro do juízo de origem. Diz que essa circunstância foi devidamente esclarecida nos embargos anteriores e na apelação. Aponta vício por missão porque não enfrentados argumentos que demonstravam a inexistência de falha na indicação do endereço. Proclama que o juízo de origem foi informado sobre a existência de erro no mandado. Brada que a decisão embargada ignorou tais alegações e foi omissa na análise dos elementos que provam a regularidade do andamento processual. Cita dispositivos para prequestionamento. Ao final, requer “sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas a omissão e a obscuridade apontadas, a fim de que a apelação interposta seja conhecida e, por via de consequência, seja analisado o mérito recursal.” É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão desta Relatoria que negou seguimento à apelação interposta pela ora embargante sob o fundamento de que a celebração de acordo entre as partes tornou o recurso inútil e desnecessário. Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no pronunciamento recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) Já a obscuridade consiste em defeito no pronunciamento judicial em que não se tem clareza no entendimento expressado na decisão e, diante dessa situação, persiste dúvida sobre a deliberação empreendida na resolução da questão ventilada. No caso, a decisão embargada não padece dos vícios apontados. Explico. O pronunciamento judicial atacado (Id 73659812),devidamente consignou os motivos pelos quais o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente não foi conhecido, notadamente por grave violação ao ônus da dialeticidade recursal. De fato, a decisão embargada explicou, de forma expressa e objetiva, ter sido o processo extinto sem julgamento de mérito com fundamento em ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da ausência de citação válida do devedor, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e do não atendimento pelo autor da determinação de emenda à peça vestibular. Todavia, o ora embargante não justificou sua afirmada inércia - a qual inviabilizou o regular prosseguimento do feito e culminou na extinção do processo sem resolução do mérito. Antes, limitou-se, em razões de apelação, a asseverar que o endereço fornecido para a realização das diligências estaria completo, não havendo necessidade de complementação. Dito argumento, como bem registrou a decisão recorrida, deveria ter sido oportunamente apresentada a juízo de origem por ocasião de sua intimação, o que não foi feito. Além disso, foi devidamente assinalado na decisão objurgada que, deixando o apelante, ora embargante, de apresentar os supramencionados argumentos ao juízo natural em primeira instância e fazê-lo somente agora, incorre em inaceitável violação ao princípio que veda a inovação recursal (artigo 1.013, § 1o, do CPC), de modo a fragilizar, igualmente, os princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Nesse contexto, reconheço apresentar o embargante, em suas razões, na verdade, apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados na decisão. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Advirto a parte recorrente que em caso de reiteração dos embargos de declaração com intuito protelatório, ser-lhe-á aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, e cumpra-se o determinado na decisão de Id 73659812 para baixa na distribuição e devolução dos autos ao juízo de origem, para as providências necessárias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora